Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA SUFICIÊNTE PARA A CONDENAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E USO DE DROGAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ART. 28, II, DO CÓDIGO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo na forma tentada, artigo 157, caput, c/c com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo tentado, aplicando-lhe à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 5 (cinco) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a suficiência da palavra da vítima para a condenação; (ii) examinar a alegação de ausência de dolo por uso de substâncias psicoativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória e é suficiente para a condenação nos crimes contra o patrimônio.
4. A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de substâncias entorpecentes não afasta a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os fundamentos de seu convencimento, não sendo exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.